Tribunal: TJBA
Processo: 0558416-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558416-61.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): JOICE BARROS DE OLIVEIRA, CAMILLA ALVES BRITTO APELADO: AUTO POSTO PORTELA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. DEMORA NO CUMPRIMENTO DECORRENTE DA MOROSIDADE DOS MECANISMOS JUDICIÁRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA PROMOVER O ANDAMENTO AO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. A decisão fundamentou-se na alegada inércia da exequente após fevereiro de 2019, quando teria cessado o impulso processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu prescrição intercorrente na execução, o que demanda analisar: (i) se houve inércia injustificada da parte exequente capaz de ensejar a prescrição; (ii) se a demora na citação dos executados decorreu de morosidade dos mecanismos judiciários; e (iii) se foram observados os requisitos procedimentais do art. 921, § 5º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente, regulamentada pelo art. 921 do CPC, pressupõe desídia do credor que, intimado ou devendo promover atos de sua exclusiva competência, deixa o processo paralisado injustificadamente pelo tempo da prescrição do direito material. 4. A análise dos autos demonstra que, após fevereiro de 2019, foram expedidas cartas precatórias para citação dos executados nas comarcas de São Bernardo do Campo e São Paulo, com o devido recolhimento de custas e acompanhamento do trâmite. 5. Em outubro de 2024, a exequente comprovou documentalmente o cumprimento das exigências do juízo deprecado e o recolhimento das custas finais, evidenciando atuação diligente e não abandono da causa. 6. A demora na efetivação da citação decorreu da complexidade dos atos de cooperação judiciária entre tribunais distintos, aplicando-se a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a paralisação resulta da morosidade dos mecanismos judiciários. 7. Não houve intimação prévia e pessoal da exequente para dar andamento ao feito sob pena de extinção, nem intimação para contraditório sobre a prescrição intercorrente, violando os princípios da não surpresa e do devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente não ocorre quando a demora na tramitação processual decorre da morosidade dos mecanismos judiciários, especialmente no cumprimento de atos via carta precatória, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância do contraditório prévio e da intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, conforme art. 921, § 5º, do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 921, § 5º, 924, V, e 925. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AREsp n. 2.725.973/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 29.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0558416-61.2015.8.05.0001, sendo Apelante Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras e Apelados Auto Posto Portela LTDA, Laerte Martins e Ieda Lamonica Martins, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator